Tribunal: TJMT
Processo: 1026229-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026229-94.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), VALDEMAR MONTEIRO - CPF: 459.183.841-20 (EMBARGADO), MARCIA GOMES SOARES - CPF: 535.155.281-72 (EMBARGADO), JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA AMORIM MARTINS - CPF: 922.217.341-49 (EMBARGANTE), CRISTIANO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 831.279.681-91 (EMBARGANTE), HERMES ROSA DE MORAES - CPF: 502.738.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. ASTREINTES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. EXCEÇÃO LEGAL NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO VERIFICADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto por Joira Aparecida Leite de Oliveira Martins e outro, contra acórdão em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória da Ação de “Obrigação de Fazer”, objetivando a aplicação da impenhorabilidade do bem de família, reconhecida em razão da penhora decorrente de descumprimento contratual. O Superior Tribunal de Justiça determinou a complementação do acórdão em sede de embargos de declaração rejeitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a penhora do bem de família é cabível em razão da exceção prevista no art. 3o, IV, da Lei no 8.009/1990, considerando que a dívida originou-se de ação de obrigação de fazer decorrente de contrato de compra e venda de imóvel entre as partes.

(ii) verificar se os débitos executados possuem natureza tributária direta apta a justificar a penhora do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do bem de família, ressalvando dívidas tributárias incidentes diretamente sobre o imóvel (art. 3o, IV). No caso, a cobrança não decorre de tributos diretamente exigíveis, mas de uma relação contratual entre particulares judicializada.

4. As astreintes (multa diária por descumprimento de decisão judicial) possuem natureza sancionatória e processual, e não se confundem com débitos tributários diretamente vinculados ao imóvel. Sua finalidade é compelir o devedor ao cumprimento de obrigação judicial, e não quitar obrigação tributária.

5. A origem contratual da obrigação, combinada com a ausência de vínculo tributário direto entre o imóvel e a dívida, afasta a aplicação da exceção prevista no art. 3o, IV, da Lei no 8.009/1990.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a execução de astreintes e débitos contratuais não comporta a aplicação do regime tributário, conforme precedentes específicos (STJ, RMS no 73.391, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 29/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão identificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento:

1 - A impenhorabilidade do bem de família não pode ser afastada em razão de astreintes ou de débitos contratuais, ainda que envolvam tributos, quando a obrigação não ostentar natureza tributária direta vinculada ao imóvel.

2 - Astreintes possuem natureza processual e inibitória, não sendo equiparadas a dívidas tributárias para os fins do art. 3o, IV, da Lei no 8.009/1990.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de embargos de declaração oposto por
JOIRA APARECIDA LEITE DE OLIVEIRA MARTINS E OUTRO
contra acórdão em sede de Recurso de Agravo de Instrumento interposto na “Ação de Obrigação de Fazer” onde litiga com
MARCIA GOMES SOARES E OUTRO
perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão em sede de Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 208788665), interposto pela parte embargada,
o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso
para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família e, em consequência, anular os efeitos da hasta pública realizada na data 31/10/2023, sobre o imóvel objeto de matrícula no 11074, determinando-se o cancelamento definitivo da penhora realizada no referido imóvel.

As partes, ora embargante, opuseram Recurso de Embargos de Declaração, que foram rejeitado sob ID. 216586690, o que motivou a interposição de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (ID. 218504179), que foi admitido sob ID. 229644671.

Sob ID. 252371165 o Superior Tribunal de Justiça determinou o complemento do acórdão proferido nos embargos de declaração, a fim de sanar o vício identificado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Em decisão, o Superior Tribunal de Justiça determinou que deve ser apreciado o seguinte argumento trazidos em embargos de declaração outrora rejeitados:

“tendo em vista que a penhora/leilão do bem advém de obrigações contraídas para a sua aquisição a impenhorabilidade não pode ser oponível”

A questão apresentada envolve a análise da penhora de um bem de família, que seu deu em decorrência de uma execução judicial. Essa execução advém de uma sentença declaratória, por descumprimento de uma cláusula de um contrato compra e venda de imóvel avençado entre as partes.

No referido pacto restou assumido, pela parte ora agravante, que quitaria valores em aberto a título de IPTU do imóvel adquirido, como parte do acordo, contudo, essa obrigação foi descumprida, o que resultou na ação de obrigação de fazer - ora agravada - em que foi fixada e aplicada multa diária judicial, por desobediência.

O ponto central é compreender se tais valores se qualificam como uma exceção à impenhorabilidade do bem de família, considerando que a origem da obrigação não é estritamente tributária, mas decorrente de contrato de compra e venda.

A Lei no 8.009/1990 estabelece, como regra geral, a impenhorabilidade do bem de família para proteger a moradia da entidade familiar. No entanto, o art. 3o, inciso IV, prevê a possibilidade de penhora para a cobrança de tributos incidentes sobre o imóvel (como IPTU, taxas e outros encargos fiscais diretamente vinculados à propriedade).

No caso, os débitos de IPTU em questão referem-se a obrigações anteriores à transferência do imóvel, que estavam vinculadas à propriedade do bem antes da compra e venda. No entanto, a cobrança atual não decorre diretamente de um débito tributário exigido pelo ente público, mas de uma relação contratual entre as partes, judicializada e agravada pelo descumprimento da decisão judicial.

A obrigação de pagamento dos débitos de IPTU e de transferência do imóvel foi imposta ao comprador (executado) como parte de um contrato de compra e venda. Assim, a origem da cobrança não é fiscal, mas privada e contratual. Ainda que o IPTU seja um tributo, neste caso, o montante está inserido em uma obrigação decorrente de contrato entre particulares.

A inadimplência ensejadora da penhora desconstituída decorre de astreintes, que é multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial (art. 536, § 1o, do CPC) - sem natureza tributária – advinda de transferência do imóvel; obrigação contratual não cumprida.

A partir disso, fica evidente que a cobrança não se destina a satisfazer uma dívida fiscal, mas sim a garantir o cumprimento de obrigações assumidas no âmbito de uma relação entre particulares.

A aplicação da exceção à impenhorabilidade do bem de família (art. 3o, IV) exige que a dívida tenha natureza tributária e esteja vinculada diretamente ao imóvel. Contudo, neste caso:

As astreintes não possuem natureza tributária, mas sim de sanção processual, e não podem justificar a penhora do bem de família. As astreintes ostentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento.

O Superior Tribunal de Justiça trilha no mesmo caminho:

(...) Nesse ponto, cumpre salientar que o rito aplicável ao cumprimento das astreintes não é o das execuções fiscais, visto que estas possuem natureza claramente tributária, o que não ocorre com as astreintes, que são de natureza civil. Nesse sentido, não há que se falar em aplicação do rito da Lei no 6.830/80, que rege a execução fiscal. Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso no AgRg no RMS n. 60.005/RS, relator Ministro Felix Fischer, de 7/5/2019 (DJe 13/5/2019) – (STJ - RMS: 73391, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/11/2024)

Assim, a cobrança de valores vinculados ao contrato de compra e venda, incluindo astreintes e débitos tributários pregressos, não caracteriza uma dívida tributária direta do imóvel que permita afastar a proteção do bem de família.

Portanto, o imóvel pode ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família, salvo se comprovado que o bem não é utilizado para fins de moradia ou se estiver presente alguma outra exceção legal,
o que não foi demonstrado no caso concreto.

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações,
CONHEÇO
os embargos de declaração e os
ACOLHO

sem efeitos infringentes
, para suprir omissão verificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025